Tribunal: TJSP
Processo: 2265043-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO ORDINÁRIO. Pretensão da servidora à concessão de tutela de urgência para que possa laborar em função readaptada. Impossibilidade. Presunção de legalidade do ato administrativo não elidida. Necessidade de realização de perícia médica, a fim de se verificar a incapacidade para o trabalho. Elementos de convicção coligidos aos autos recursais insuficientes para demonstrar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO ORDINÁRIO. Pretensão da servidora à concessão de tutela de urgência para que possa laborar em função readaptada. Impossibilidade. Presunção de legalidade do ato administrativo não elidida. Necessidade de realização de perícia médica, a fim de se verificar a incapacidade para o trabalho. Elementos de convicção coligidos aos autos recursais insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito que a recorrente alega ter, nos termos do artigo 300 do CPC/2015. Indeferimento da tutela de urgência, em primeira instância. Decisão mantida. Recurso não provido.